Tribunal: TJBA
Processo: 0500172-32.2020.8.05.0271
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500172-32.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MONICA JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. PLEITO PARA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SESSÃO PLENÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O Recorrente interpôs o presente Recurso pugnando
pela impronúncia, alegando legítima defesa e ausência de elementos capazes de delinear a autoria delitiva. Em caráter subsidiário, roga pelo afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, da Código Penal.

2-
Cabe salientar que a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido tão somente o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3-Ao exame dos autos, verifico que a materialidade dos fatos resta demonstrada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, ID 67502282, registrando o óbito da vítima Varnei Vitor Mascarenhas Ribeiro.

4-
No tocante à autoria, também restam evidenciados
indícios suficientes,
conforme os depoimentos das testemunhas de acusação .

5-Impende destacar, que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza.

6-Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à autoria, nesta fase, deve-se privilegiar o princípio do
in dubio pro societate
de tal forma que a pronúncia é medida que se impõe.

7-
Ressalte-se que, nesta fase processual, evita-se juízo valorativo e aprofundado sobre o mérito da questão, eis que o juiz natural da causa será o corpo de jurados, que escolherá a versão sobre os fatos que lhe parecer mais verossímil.

8-
N
o procedimento especial do júri, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes-
o que não ocorre no caso em tela-
de forma a não subtrair a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, para apreciá-las.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
:
0500172-32.2020.8.05.0271
,
em que figura como recorrente
MÔNICA JESUS DA SILVA
e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO DESPROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.